Tribunal: CARF
Processo: 10950.003428/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. OPOSIÇÃO ESTATAL.
A resistência ilegítima, oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio constitucional da não­cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), sendo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009). Nos pedidos de ressarcimento para utilização em declaração de compensação, de forma diferente do que ocorre com pedidos de ressarcimento em espécie, não há que se falar em aplicação da taxa SELIC.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003428/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CURTUME PANORAMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC.
OPOSIÇÃO ESTATAL.
A resistência ilegítima, oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da
aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza
referido crédito como escritural (assim considerado aquele oportunamente
lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), sendo legítima a incidência
de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco
(Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do
artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
24.06.2009). Nos pedidos de ressarcimento para utilização em declaração de
compensação, de forma diferente do que ocorre com pedidos de ressarcimento
em espécie, não há que se falar em aplicação da taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à correção do crédito pela taxa
Selic.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003428/2008-94
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003428/2008-94

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento residual de créditos excedentes do IPI,
relativamente ao 3o trimestre de 2002, a ser utilizado nas compensações dos débitos vinculados
ao presente processo.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 186/190, para o mesmo período
de apuração a interessada formalizou o processo de no 13956.000374/200258, analisado pela
autoridade administrativa em 10/02/2005 (fls. 181/185), onde foi constatada a ocorrência do
chamado “saldo negativo”, ou seja, o total do crédito antecipado nos períodos anteriores (1o e 2o
trimestres) foi maior que o crédito apurado de janeiro a setembro de 2002.
Portanto, foi indeferido o pedido de ressarcimento de créditos excedentes do
IPI e, conseqüentemente, não homologadas as compensações apresentadas.
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 196/207, instruída com os documentos de fls. 211/789, alegando em
síntese que:
1. Através do Acórdão 1414.280 – 2a Turma da DRJ/RPO, o Fisco entendeu
que a requerente não poderia exercer o seu direito ao crédito complementar, relativamente ao
valor das compras realizadas pelas suas filiais, valores esses não incluídos no cálculo do crédito
presumido requerido no processo no 13956.000374/2002-58;
2. Não havendo outra alternativa administrativa, apresentou seu pedido
complementar, através do PERD/COMP no 33970.63376.290307.1.1.018688. No entanto, a
DRF/Maringá simplesmente indeferiu o presente pedido, limitando-se a dizer que relativamente
ao 3o trimestre de 2002 já havia um pedido de ressarcimento;
3. Como o acréscimo do valor do crédito presumido do IPI tem origem
principalmente nas aquisições de insumos para a produção, realizados pelas filiais da recorrente,
e não considerados nos cálculos dos valores dos pedidos inicialmente apresentados, é necessária
a revisão dos cálculos do crédito presumido pela fiscalização;
4. Com a revisão dos cálculos do crédito presumido, deve ser acolhido
integralmente o pedido realizado pela requerente para deferir o ressarcimento dos valores,
devidamente corrigidos;
5. A cobrança dos tributos compensados, créditos tributários objeto da Carta
Cobrança no 001/2008, deve ser suspensa até julgamento final e definitivo na esfera
administrativa.
Conclui, requerendo a revisão dos cálculos do crédito presumido pela
fiscalização, acolhimento integral do pedido complementar devidamente corrigido e suspensão
da cobrança dos créditos tributários.
Esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento baixou o presente
processo em diligência para que o órgão de origem se manifestasse, por meio de despacho
fundamentado, quanto à certeza e autenticidade da origem dos créditos excedentes do IPI.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003428/2008-94

A autoridade administrativa em Maringá, da análise dos documentos
apresentados pela contribuinte, elaborou o Termo de Informação Fiscal de fls. 833/835, expondo
ao seu final a conclusão do cálculo do crédito presumido do 3o trimestre de 2002:
Crédito Presumido até o 3 o trimestre de 2002.......................................... 1.341.564,20
(-) crédito Presumido do 1o trim 2002 (Proc 13956.000261/200252)........ ( 91.909,85)
(-) crédito Presumido do 2o trim 2002 (Proc 13956.000006/200391)...... ( 657.251,40)
(=) Crédito Presumido do 3o trim 2002..................................................... 592.402,95
Cientificada do Termo de Informação Fiscal em 12/05/2011, conforme aviso
de recebimento de fl. 836, a interessada não manifestou-se no prazo concedido.
Ao analisar o pleito a r. DRJ proferiu acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DO IPI.
Comprovada pela própria autoridade administrativa a exatidão e legitimidade
dos créditos excedentes do IPI, o mesmo deve ser ressarcido para utilização na
compensação de débitos declarada pelo contribuinte.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO DO
PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso ou de
manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada, a contribuinte apresenta recurso voluntário reiterando as razões de
sua inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Com razão à Recorrente.
1.
Em sede de recurso repetitivo ficou firmada
pelo STJ a seguinte tese jurídica: "É devida a correção monetária sobre
o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo
Fisco":
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003428/2008-94

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal. 2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do
princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como
escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil. 3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do
crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que
acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação
normal dos feitos judiciais. 4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao
aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário,
posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a
necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem
causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS,
Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).5.
Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(REsp
1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/06/2009, DJe 03/08/2009).

No que concerne à atualização monetária, por aplicação analógica do REsp
1035847/RS, decidiu-se no sentido de que a oposição estatal à utilização do crédito de IPI
decorrente da não cumulatividade descaracterizaria o crédito como escritural, exsurgindo
legítima a incidência da correção monetária, em acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO
PARA
RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS.
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO
FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS.
EXORBITÂNCIA
DOS
LIMITES
IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003428/2008-94

APLICAÇÃO.VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO
535,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia
ter sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF
23/97, ato normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento
jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da
aplicação
do
princípio
constitucional
da
não-cumulatividade),
descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado aquele
oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil),
exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente
da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe
03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual
de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a
aplicação da Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção
monetária dos créditos extemporaneamente aproveitados por óbice do
Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).14. Outrossim, a apontada
ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o
acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.15. Recurso especial
da empresa provido para reconhecer a incidência de correção monetária e
a aplicação da Taxa Selic.16. Recurso especial da Fazenda Nacional
desprovido.17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.(REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
De outra banda, no REsp 1035847/RS, a controvérsia sobre a atualização
monetária cingia-se à questão da mora da Administração Pública para analisar o pleito da
interessada de ressarcimento de créditos de IPI com base na Lei no 9.779/99, enquanto que no
REsp 993.164/MG, que tratou de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto
na Lei 9.363/96, havia um ato administrativo/normativo in concreto de oposição estatal à
utilização do crédito de IPI decorrente da não cumulatividade (Instrução Normativa SRF 23/97).
Neste sentido os precedentes desta Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC.
OPOSIÇÃO ESTATAL.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003428/2008-94

A resistência ilegítima, oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da
aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza
referido crédito como escritural (assim considerado aquele oportunamente
lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), sendo legítima a
incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do
Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao
rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 24.06.2009).
Nos pedidos de ressarcimento para utilização em declaração de compensação,
de forma diferente do que ocorre com pedidos de ressarcimento em espécie, não
há que se falar em aplicação da taxa SELIC.
Recurso Voluntário Negado.
(Ac. 3401-003.348, de 25/01/2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2002 IPI. CRÉDITO PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO. PESSOA FÍSICA. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. É
ilegal “a exclusão da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI,
as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de
matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo
PIS/PASEP e pela COFINS” (Repetitivo - Tema 462). CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. O Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante decidiu que não incide
correção monetária sobre os créditos escriturais de IPI, salvo quando há
oposição constante de ato estatal; oposição esta que se configura por omissão a
partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia da data do protocolo até o
pedido de compensação dos créditos. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O prazo prescricional para pedido de
ressarcimento é de cinco anos contados da data do nascimento da pretensão,
nomeadamente, no segundo mês após o final do trimestre em que a mercadoria
foi exportada.
(Ac. 3401-009.439, de 29/07/2021)
O presidente do CARF, observando o § 4o do art. 74 do Regimento Interno do
órgão, revogou a Súmula CARF no 125. A revogação foi decorrente de julgamento no Superior
Tribunal de Justiça (RESP 1.767.945 /PR) na sistemática de recurso repetitivo, que fixou tese
contrária ao enunciado. A Portaria CARF no 8451, publicada no Diário Oficial da União de 27 de
setembro de 2022, e a Nota Técnica que subsidiou o entendimento seguem disponíveis para
leitura.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360
dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003428/2008-94

Ante todo o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário interposto para, no
mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o direito à correção do crédito pela taxa Selic.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 892
DF CARF MF
Original